Tribunal: TJSP
Processo: 1011458-45.2019.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – IMUNIDADE – ART. 150, VI, "C", DA C.F. – INCIDÊNCIA – IMPORTAÇÃO, POR ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS POSSUIDORA DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EQUIPAMENTO RELACIONADO COM SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1011458-45.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelado SANTA CASA DE MISERICÓRDIDA DE PRESIDENTE
PRUDENTE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011458-45.2019.8.26.0482 - Presidente
Prudente
2
VOTO No 37.011
APELAÇÃO CÍVEL No 1011458-45.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE
MANDADO
DE
SEGURANÇA

ICMS

IMUNIDADE
ART. 150, VI, “C”, DA C.F.

INCIDÊNCIA IMPORTAÇÃO, POR ASSOCIAÇÃO
CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS POSSUIDORA DE
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
DE
EQUIPAMENTO
RELACIONADO
COM
SUAS
FINALIDADES
ESSENCIAIS ORDEM CONCEDIDA SENTENÇA
CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela Santa
Casa de Misericórdia de Presidente Prudente contra ato do Delegado
Regional Tributário de Presidente Prudente, objetivando o desembaraço
de equipamento hospitalar importado sem o recolhimento do ICMS,
concedida a ordem pela r. sentença de fls. 81/86.
Ao reexame necessário, anotado a fls. 85, soma-se apelo da
Fazenda do Estado, buscando a inversão do resultado, sustentando em
suma que a impetrante teve negada sua condição de entidade
beneficente de assistência social na área de saúde pelo Ministério da
Saúde, condição “sine qua non” para obtenção da imunidade tributária
almejada.
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011458-45.2019.8.26.0482 - Presidente
Prudente
3
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo reparo.
De acordo com a prova documental constante dos autos, a
impetrante possui certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social na área da Saúde (fls. 20), renovado até 31 de dezembro de 2017
pelo Secretário de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde (fls. 19),
mas que à época da impetração permanecia válida por disposição
expressa do art. 24, § 2o, da Lei no 12.101/09, pendente de apreciação
recurso contra decisão que indeferiu nova renovação, acolhido após a
sentença, para renovar o certificado pelo período de 1o de janeiro de
2018 a 31 de dezembro de 2020, de acordo com a portaria de fls. 134.
E se é assim, não há dúvida de que ostenta a condição de
beneficiária da imunidade tributária estabelecida pelo art. 150, inciso VI,
alínea “c”, da Carta Magna, que segundo a jurisprudência pacificada da
Suprema Corte abrange o ICMS sobre a importação de mercadorias
utilizadas na prestação de seus serviços específicos (Ag. Reg. no Agravo
de Instrumento 785.459 - Rio Grande do Sul, relator Ministro Celso de
Mello).
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR